Tribunal: TJSP
Processo: 1002808-87.2018.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão entre automóvel e caminhão - Cruzamento sinalizado - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo proprietário e condutor do automóvel - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de provas - Rejeição - Interceptação da passagem do caminhão quando este trafegava por via preferencial - Conduta

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão entre automóvel e caminhão - Cruzamento sinalizado - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo proprietário e condutor do automóvel - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de provas - Rejeição - Interceptação da passagem do caminhão quando este trafegava por via preferencial - Conduta culposa do autor - Sentença mantida - Apelação desprovida